Tribunal: STF
Processo: HC 256682
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Luis Garcia Elisiario Testa e Miria Gabriela dos Santos Elisiario Testa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 971.701/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de LUIS GARCIA ELISIARIO TESTA e MIRIA GABRIELA DOS SANTOS ELISIARIO TESTA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1507893-56.2022.8.26.0564).



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, previstos nos arts. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, e 244-B do ECA, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, para LUIS; e 4 anos de reclusão, em regime aberto, e multa, para MIRIA.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 15):



    Apelação. Posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menor. Sentença condenatória. Recursos defensivos e ministerial. Preliminar de nulidade dos depoimentos informais prestados pelos adolescentes no momento da abordagem, bem como nulidade em virtude do aditamento da denúncia. Nulidades que não foram arguidas no momento oportuno. Preclusão. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réus que transportavam e possuíam a arma e as munições no veículo e que permitiram que a adolescente, filha do casal, tivesse acesso ao armamento e às munições. Palavra dos policiais militares – Validade Precedentes. Conduta dos acusados incompatível com a alegação de que não tinham ciência sobre a existência do armamento no veículo. Condenação de rigor. Dosimetria da pena. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Acusado que ostenta uma única condenação definitiva anterior, que foi considerada na segunda fase da dosimetria, não se verificando circunstância judicial desfavorável capaz de permitir a exasperação pena-base. Reincidência do acusado que justificou acréscimo de 1/6 na segunda etapa. Pleito para reconhecimento da continuidade delitiva afastado. Fixação do regime semiaberto com relação a réu. L. Manutenção Ausência de “bis in idem” em considerar a reincidência para fixação do regime prisional Recursos não providos.



    No presente habeas corpus, sustenta a defesa que a condenação dos pacientes foi baseada em conjunto probatório insuficiente e frágil, além de incoerência entre os fundamentos decisórios e a manifestação inicial da Procuradoria de Justiça pela absolvição.



    Alega, ainda, nulidade dos depoimentos informais prestados pela adolescente, porquanto obtidos em contexto de pressão emocional.



    Assere, ademais, a possibilidade de absolvição por ausência de provas robustas. Subsidiariamente, assinala a violação ao princípio do in dubio pro reo. Diante dessas considerações, requer, inclusive liminarmente, a absolvição dos pacientes.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 76/77).



    As informações foram prestadas. O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do habeas corpus (e-STJ fls. 134/141).



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece conhecimento.



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 20/12/2024, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia.



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 15, pp. 145-147 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. O conhecimento do presente writ constitucional e, ao final, a concessão da ordem de ofício, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade da coação imposta aos pacientes; 2. Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser conhecido o presente Habeas Corpus por qualquer questão processual, que a ordem seja concedida, ainda assim, como medida de justiça, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 3. A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da sentença condenatória impugnada, ante a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora; 4. O reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, com a consequente decretação da sua ineficácia jurídica; (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 971.701/SP (doc. 15, pp. 145-147). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FA-CHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro a inadmissibilidade da ação constitucional do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator